Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. RAZÕES GENÉRICAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE TODA A MATÉRIA DISCUTIDA NA SENTENÇA.. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Ainda que a apelação se fundamente, exclusivamente, em razões genéricas, tendo em vista o efeito devolutivo amplo do recurso, possível e recomendável seja conhecido, afastando-se qualquer prejuízo à defesa.
3. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando os policiais flagram o agente procedendo a mercancia de entorpecentes em via pública, com apreensão de comprovante do pagamento e de drogas, o que foi corroborado em juízo.
4. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. Precedentes.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.